Tribunal: TJES
Processo: 0000329-96.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária; Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificações Municipais Específicas; Sucumbência
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000329-96.2022.8.08.0016
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA
APELADO: ALDEMIR DE PAULA LEITE e outros (4)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000329-96.2022.8.08.0016

Remetente: Juízo da Comarca Integrada de Conceição do Castelo e Brejetuba

Partes: Aldemir de Paula Leite (outros +4) e Município de Brejetuba

Apelante: Município de Brejetuba

Apelados: Aldemir de Paula Leite (outros +4)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca Integrada de Conceição do Castelo e Brejetuba, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de “
determinar que a incidência do adicional de insalubridade incida ou sobre o vencimento ou sobre o salário-base dos autores, a critério da municipalidade – vedada sua indexação pelo salário-mínimo – com efeitos retroativos à data do laudo (observado, em cada caso, o início da vigência da contratação de cada autor e de parcelas eventualmente prescritas), e com incidência de juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/1997,
consoante Tema paradigma n.º 905 do STJ (REsp 1.495.146-MG), extinguindo este feito conforme art. 487, inciso I do CPC
”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que o vencimento da carreira I, nível inicial, é a base de cálculo para a incidência do adicional de insalubridade, conforme a Lei Municipal nº 492/2011. Sustenta que a Lei Municipal nº 326/2006 estabeleceu a relação de trabalho dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias com a municipalidade seria regida pela Lei Municipal nº 006/98, isto é, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brejetuba. Assim, argumentam que a Lei Municipal nº 492/2011 fixou como base para a concessão adicional de insalubridade para os servidores o vencimento previsto na carreira I, nível inicial. Por fim, invoca ainda a disposição inserta na Lei Federal nº 11.350/2006.

Os apelados ofertaram contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 1º de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que “
não encontra-se superado o entendimento vertido na Súmula Vinculante citada
[nº 04]
lançada, inclusive em apreciação casuística de impossibilidade do adicional de insalubridade poder ser indexado com base no salário-mínimo (RE 565714, Tema 25)
”.

Acerca de tal aspecto, tenho por acertado o afastamento da conduta da municipalidade no pagamento do adicional de insalubridade sobre a base de cálculo do salário-mínimo.

Todavia, reputo que é subsistente a insurgência manejada pelo ente municipal.

Isso porque, a Lei Federal nº 11.350/2006 que dispõe sobre várias diretrizes para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, estabelece no seu art. 8º, a possibilidade de que eles sejam submetidos ao regime jurídico estabelecido pela lei local do ente federado que os admitirem.

Assim, de fato, consta no Art. 1º, da Lei Municipal nº 326/2006, que “
Os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias admitidos para emprego público na Administração Municipal
terão sua relação de trabalho regida pela Lei Municipal 006/98, ou seja, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brejetuba-ES
” (fl. 45),
grifei
.

Cumpre destacar que o adicional de insalubridade está previsto como direito dos servidores municipais, na alínea “m”, do Art. 52, da Lei Municipal nº 006/98 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brejetuba) que, por sua vez, foi regulamentado pela Lei Municipal nº 492/2011 (fl. 83), nos seguintes termos:

“
Art. 1º
–
Fixa como base para concessão de percentual de adicional de insalubridade
para os servidores públicos municipais
o vencimento previsto na CARREIRA I, nível inicial.
”
grifei.

A despeito da aparente divergência entre a base de cálculo adotada pelo Município de Brejetuba e aquelas previstas na Lei Federal nº 11.350/2006 (
vencimento ou salário-base
), certo é que a legislação municipal está contida na ressalva prevista no inciso II, do §3º, do art. 9º-A, da referida norma federal, confira-se:

“
§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
quando submetidos a esse regime;
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

II -
nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza
.
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)
”

Logo, tenho que a hipótese vertente reclama a observância da lei municipal sobre o tema.

Afinal, com os devidos temperos, tal como já decidiu este TJES,
“
[...]6. Existente legislação municipal, o percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade deve ser aquele estipulado pelo próprio Município, pois, no âmbito municipal, o regime jurídico aplicável aos seus servidores é aquele definido pela própria legislação local, em razão da autonomia política, administrativa e financeira que ostentam, conforme disposto no artigo 18, da Constituição da República. Neste caso, a fixação do grau de insalubridade do trabalho da autora ocorreu após a competente perícia por parte da municipalidade, não havendo que se falar em modificação do referido percentual em razão de simples alegações da requerente. [...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180144982, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, DJe: 10/11/2020).

No mesmo sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES.
AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
.
BASE
DE
CÁLCULO
. LEI FEDERAL Nº 11.350/06. INCENTIVO. LEI MUNICIPAL Nº 2.136/17. 1.
O estabelecimento, por lei municipal, de
base
de
cálculo
do adicional de
insalubridade
diversa da prevista na Lei Federal nº 11.350/06 para os
agentes comunitários
de saúde submetidos ao regime jurídico local se insere no âmbito da ressalva do inciso II do §3º do art. 9º-A da Lei Federal.
2. A legislação federal e seus regulamentos não obrigam o ente público a repassar a verba do incentivo aos
Agentes Comunitários
de Saúde em forma de 14º salário. Lei Municipal nº 2.136/17 que expressamente se restringiu ao exercício de 2016. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50127150820218210029, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 24-08-2022)

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso do ente municipal, tão somente para estabelecer como base de cálculo para o adicional de insalubridade dos apelados aquela prevista na Lei Municipal nº 492/2011. Em sede de remessa necessária, consigno que os honorários advocatícios devidos pelo Município de Brejetuba deverão incidir sobre o montante da condenação, cujo valor será apurado em sede de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES DE ENDEMIAS. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA PREVISTA NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso, a Lei Municipal nº 326/2006 do Município de Brejetuba, estabeleceu que os agentes de endemias admitidos teriam sua relação de trabalho regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brejetuba (Lei nº 006/98).

2. O adicional de insalubridade está previsto como direito dos servidores municipais, na alínea “m”, do Art. 52, da Lei Municipal nº 006/98 (
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brejetuba
) que, por sua vez, foi regulamentado pela Lei Municipal nº 492/2011, com a respectiva fixação do vencimento previsto na CARREIRA I, nível inicial como base de cálculo para concessão do adicional de insalubridade.

3. A despeito da aparente divergência entre a base de cálculo adotada pelo Município de Brejetuba e aquelas previstas na Lei Federal nº 11.350/2006 (
vencimento ou salário-base
), certo é que a legislação municipal está contida na ressalva prevista no inciso II, do §3º, do art. 9º-A, da referida norma federal.

4. Recurso provido.

5. Remessa admitida para readequar o parâmetro da condenação do município quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, II, §3º, do CPC.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e admitir a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.